Tribunal: STF
Processo: HC 77917
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA
CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O FIM DE
OBTER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO.
Pedido que se julga prejudicado, por já haver sido
prolatada decisão de mérito, não conhecendo do mandado de segurança,
estando superado o constrangimento alegado na impetração.